Tribunal: TJES
Processo: 0004461-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004461-17.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIELLE VIEIRA BOSSOES e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
NEXO CAUSAL
.
PERDA PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
RECURSO
PROVIDO
.

1)
Evidente a subsunção do caso aos arts. 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, que conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

2)
O Decreto Federal n.º 3.048/99 estabelece ser direito do segurado e dever da autarquia previdenciária a reabilitação profissional enquanto assistência reeducativa.

3)
Recomenda-se a reabilitação profissional – ainda que para o exercício de atividade idêntica, conexa ou análoga àquelas relacionada a formação acadêmica –, considerando o acesso privilegiado do reabilitado ao mercado de trabalho, a teor da norma do art. 93 da Lei 8.213/91.

4)
Configurada a impossibilidade de recuperação da segurada para a atividade habitualmente exercida, deve ser determinado o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a finalização do processo de reabilitação profissional, findando-se somente com a certificação de sua capacidade para o desempenho de nova atividade, consoante estabelece o art. 62 da Lei n.º 8.213/91.

5) Recurso provido.
Honorários advocatícios majorados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o preenchimento dos requisitos legais à reabilitação profissional da segurada, bem como as consequências jurídicas decorrentes.

Segundo se depreende, a recorrente desenvolvera transtorno mental, a partir de setembro de 2014, em razão do exercício de atividade laborativa, incapacitando-a ao exercício da função de
gerente de atendimento
, conforme conclusão alcançada pelo médico perito (fls. 111/112):

“IV – QUESITOS DO JUÍZO:

1- O(a) requerente é portador(a) de alguma doença/lesão:

R: Sim, é.

2- Caso positivo, a doença lesão possui nexo causal com o trabalho?

R: Baseado na histórica clínica e nos relatos da Rte sobre as condições de trabalho adversas (metas crescentes, cobranças excessivas, jornadas estendidas, privação de atividades e conflitos com a superiora hierárquica)
há possibilidade de estabelecimento do nexo causal
, desde que reste comprovado, também por outros meios probatórios, que de fato ela foi submetida as alegadas condições.

[...]

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

R:
É parcial e permanente.

[...]

7- Caso baja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

R: Segundo documentos dos autos foi em
setembro de 2014.

8-
A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

R: Não pode.

9- E aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitado(a) para outra função?

R: Sim, é
”.

Assim, todas as constatações do
expert
na anamnese são elucidativas quanto as doenças apresentadas, a perda de capacidade laboral e o aconselhamento para submissão da periciada ao processo de reabilitação, não havendo dúvidas remanescentes.

Nesse contexto, evidente a subsunção do caso aos arts. 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, que conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

É igualmente acertada a r. sentença ao reconhecer não preenchidos os requisitos legais à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, haja vista a incapacidade ser parcial.

Quanto à habilitação profissional, depreende-se do histórico profissiográfico que a apelante nunca exercera atividade relacionada à área de abrangência da formação superior em Pedagogia, de modo a ser possível concluir que a segurada poderá apresentar dificuldades ao exercício da profissão sem a prévia orientação e acompanhamento.

Ademais, o Decreto Federal n.º 3.048/99 estabelece ser direito do segurado e dever da autarquia previdenciária a reabilitação profissional enquanto assistência reeducativa:

Art. 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente
está obrigado
, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício,
a submeter-se a exame médico
a cargo da Perícia Médica Federal,
processo de reabilitação profissional a cargo do INSS
e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho,
em caráter obrigatório
, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os
meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem
.

§ 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados.

Art. 137. O processo de habilitação e de reabilitação profissional do beneficiário será desenvolvido por meio das funções básicas de:

I -
avaliação do potencial laborativo
;

II -
orientação e acompanhamento
da programação profissional;

III - articulação com a comunidade, inclusive mediante a celebração de convênio para reabilitação física restrita a segurados que cumpriram os pressupostos de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional, com vistas ao reingresso no mercado de trabalho; e

IV - acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho.

De acordo com a doutrina de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari,

“A Reabilitação Profissional é um serviço do INSS que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para o trabalho, por motivo de doença ou acidente, os meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho.

O atendimento é feito por equipe de médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais
.

A reabilitação profissional pode ser prestada também aos dependentes, de acordo com a disponibilidade das unidades de atendimento da Previdência Social.

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário.

O benefício continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral
. O Perito do INSS deve, além de caracterizar a existência ou não da incapacidade laborativa, correlacionando a doença com a profissão e função que o segurado exerce, avaliar se o segurado é elegível para Reabilitação Profissional”
1
.

Demais disso, é sempre recomendável a reabilitação profissional – ainda que para o exercício de atividade idêntica, conexa ou análoga àquelas relacionada a formação acadêmica –, considerando o acesso privilegiado do reabilitado ao mercado de trabalho, a teor da norma do art. 93 da Lei 8.213/91:

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: [...]

Assim,
a
segurada

deve ser encaminhada ao INSS para
tentativa de
reabilitação profissional
, onde obterá suporte de equipe multidisciplinar capacitada a avaliar a aptidão e a possibilidade de exercício de função compatível com o quadro de saúde apresentado.

Sem embargo, configurada a impossibilidade de recuperação da segurada para a atividade habitualmente exercida, deve ser determinado o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, que deverá perdurar até a finalização do processo de reabilitação profissional, findando-se somente com a certificação de sua capacidade para o desempenho de nova atividade, consoante estabelece o art. 62 da Lei n.º 8.213/91,
in verbis:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o segurado em gozo de auxílio-doença possui direito de manutenção do benefício enquanto estiver em processo de reabilitação profissional, convertendo-se a prestação previdenciária em auxílio-acidente após consolidadas as lesões ou sequelas:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Em idêntico teor, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO ACIDENTE INCAPACIDADE PERMANENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL CONCAUSALIDADE - REABILITAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO RECURSOS IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o Expert informa que a autora é portadora de diversas patologias músculo esqueléticas, acometendo a coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadril e joelhos, além de outras doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes, patologia tireoideana e depressão. 2 - De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3 - o art. 21, caput e inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador. 4 - O perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem a autora foram agravadas por sua atividade laboral como zeladora, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja, a autora encontra-se definitivamente incapacitada para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de zeladoria e outras que exijam a "(...) movimentação de pesos excessivos, para tarefas que exijam posturas viciosas com os membros superiores elevados, para subir e descer escadas com frequência, etc ." (vide resposta ao quesito nº 06, às fls. 197), sob o risco de prejuízo à sua saúde, mas não para outras atividades de trabalho sem esses tipos de esforços. 5 - Por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade parcial e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar a segurada que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido. 6 -
A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade.
7 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação. 7 - A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação da beneficiária, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado. 8 Recursos improvidos. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170008338, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. No caso, a apelada não faz jus à aposentadoria por invalidez, já que, a teor do laudo pericial do juízo, há possibilidade de reabilitação dela para o exercício de outras atividades laborais, inclusive levando em consideração da experiência dela em funções diversas, o que afasta a aplicação do art. 42, da Lei nº 8.213/91. 3. A lesão da mão esquerda sofrida pela apelada no acidente do trabalho a tornou definitivamente incapaz para a atividade laboral que habitualmente exercia (padeira), devendo o INSS submetê-la a reabilitação profissional (art. 89, da Lei 8213/91) com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize. 4. Assim, é
de rigor reconhecer o direito da apelada à percepção do auxílio-acidente acidentário após a sua reabilitação profissional, diante da comprovada a consolidação da lesão decorrente do acidente do trabalho, a qual resultou em sequela que implicou redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia (art. 86, da Lei 8.213/91)
. 5. Ademais, o parâmetro para a atualização dos valores devidos pelo apelante, deverá ser readequado, a fim de que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária e os juros moratórios se dê nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (estes a partir da citação válida Súmula nº 204, do STJ), bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados no mesmo percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula nº 111, do STJ). 6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049180020254, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, como a recorrente apresenta incapacidade laboral desde a cessação do benefício,
deve ser
restabeleci
do
o auxílio-
doença
desde o dia subsequente à indevida cessação,
a ser pago até o fim do processo de reabilitação profissional, a partir de quando será devido o pagamento do auxílio-acidente
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço o recurso e
a ele

dou
provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

1
In: Manual de Direito Previdenciário, 23
a
edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1126.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)